Tribunal: TJMT
Processo: 1007620-81.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007620-81.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (EMBARGANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), ABILIO MACHADO NETO - CPF: 201.482.756-72 (ADVOGADO), LEONEL MARTINS BISPO - CPF: 040.638.296-42 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.566.838/0001-99 (EMBARGANTE), MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.972.344/0001-41 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.523.452/0001-86 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (EMBARGANTE), MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 11.565.035/0001-94 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.566.838/0001-99 (EMBARGADO), MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.972.344/0001-41 (EMBARGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (EMBARGADO), MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.523.452/0001-86 (EMBARGADO), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (EMBARGADO), MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 11.565.035/0001-94 (EMBARGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), ABILIO MACHADO NETO - CPF: 201.482.756-72 (ADVOGADO), LEONEL MARTINS BISPO - CPF: 040.638.296-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU DA MRV NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – CONDIÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO – EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA EMPRESA ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2.
“
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal’”.

(N.U 0021405-74.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA(S):

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelações cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da MRV e julgou prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso.

Como causa de pedir, alega a
MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA
que o acórdão é omisso, porquanto diante do não conhecimento do recurso do Estado de Mato Grosso, não majorou os honorários advocatícios fixados na sentença.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração sustentando a omissão do acórdão, sob o argumento que “não fora demonstrado pelo Embargado que todos os lançamentos efetuados decorrem de operações de compra de insumos para uso em suas atividades fins”.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso no id. 181695653.

Contrarrazões pela empresa no id.

183090220.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto por
MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelações cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da MRV e julgou prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é omisso, posto que não enfrentou “
que todos os lançamentos efetuados decorrem de operações de compra de insumos para uso em suas atividades fins”
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, foi enfrentada a matéria arguida e a restituição foi restrita as operações que foram adquiridas como insumos,
in verbis:

Não obstante a isso, nos termos do antigo art. 373, I, do CPC, incumbe à empresa, ora apelada, o ônus de apresentar provas de que a tributação incidiu sobre materiais destinados ao desenvolvimento da atividade de construção civil.

No que tange ao indébito, este deve incidir tão somente sobre aquelas operações que restaram devidamente comprovada nos autos que foram mercadorias adquiridas como insumos.

Assim, o direto à repetição de indébito se restringe as três notas fiscais apresentadas nos autos (nº 007.812; 013.360 e 733.916) – ids. 109547294 e 109547295, nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional.

L
ogo, o acórdão restringiu indébitos a aqueles débitos devidamente comprovados nos autos
.

Portanto, não houve omissão no julgado e, caso a parte embargante não concorde com entendimento adotado, se trata de
erro in judicando
, que não é sanado por meio dos embargos de declaração.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não v
islumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA MRV

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

In casu
, verifico que ocorreu a omissão apontada no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

Com efeito, os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso, como ocorre nos autos.

O artigo 85, §11, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A Co
rte Especial, nas teses fixadas, estabeleceu os critérios para os honorários sucumbenciais recursais (a ser determinada nos termos do art. 85, § 11, do STJ) no julgamento do EAResp n. 762.075/MT. Ou seja: a majoração dos honorários depende destes requisitos conjuntamente: I) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/2015; II)
o não conhecimento
ou o não provimento do recurso interposto; e III)
a

condenação em honorários desde a origem no feito em o recurso foi interposto.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios.

2. Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT), quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegido arbritrá-la, inclusive de ofício. 2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida.

3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários. (EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA,julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente. 4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11. 5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (STJ- AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018).

Ademais esse é
o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

3. De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (N.U 0021405-74.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

Par
tindo dessas premissas, a teor do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios antes fixados para 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico.

Ante o exposto:

a)

REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
pelo Estado de Mato Grosso.

b)

ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela Empresa MRV a fim de sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023